Tribunal: TJBA
Processo: 0500960-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500960-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: A FARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/1988. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I,
“a”
, do CPC, por entender que o acórdão recorrido observou adequadamente o dever constitucional de fundamentação, em consonância com o Tema 339 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A parte agravante sustenta ausência de enfrentamento específico das teses relativas à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade do bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada, sob o fundamento de que o acórdão recorrido teria violado o art. 93, IX, da CF/1988 por não apresentar fundamentação suficiente acerca das teses suscitadas pela parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 339 da repercussão geral do STF, o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação suficiente, clara e inteligível, ainda que sucinta, não impondo o exame analítico e exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma direta as controvérsias centrais da causa, ao consignar, expressamente, as razões pelas quais afastou (i) a alegação de prescrição intercorrente, diante da ausência de suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC; e (ii) a alegação de impenhorabilidade do bem de família, com referência ao art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 e à orientação jurisprudencial pertinente. Inexiste, assim, negativa de prestação jurisdicional, revelando-se a insurgência mero inconformismo da parte com o conteúdo do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, sem impor o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 2. Não há vício de fundamentação quando o acórdão recorrido delimita as questões controvertidas e apresenta razões claras para a solução adotada, em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral do STF. 3. Mantém-se a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, quando a controvérsia estiver abrangida por entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos citados
: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência citada
: AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, interposto nos autos da Apelação Cível n.º 0500960-46.2021.8.05.0001, em que figuram, como agravante, A Farias Comércio de Lubrificantes Ltda. - ME e, como agravada, Vibra Energia S/A (antiga Petrobrás Distribuidora S/A).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça